Tribunal: TJMT
Processo: 1015454-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015454-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO), ROSE DA SILVA - CPF: 123.382.358-27 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (IMPETRANTE), ROSE DA SILVA - CPF: 123.382.358-27 (PACIENTE), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 33 E 40 DA LEI No 11.343/06 E 304 DA LEI No 2848/1940 – PLEITO – PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ – ALEGAÇÃO – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – PACIENTE QUE É PORTADORA DE DIABETES E HIPERTENSÃO ARTERIAL – ANÁLISE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE OU DESCONTROLE DAS COMORBIDADES – EVIDENCIAM QUE ESTAVA TOMANDO AS DEVIDAS PRECAUÇÕES PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A Recomendação no 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é apenas uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular, de forma a garantir não só a saúde mais também a segurança da sociedade como um todo, não abrangendo réu que não comprova a gravidade do seu estado de saúde,
pois o fato de ser Diabética ou Hipertensa, quando tais enfermidade se apresentam controladas, estando a segregada recebendo os tratamentos e medicamentos necessários para tanto, de modo que
não se encaixa no grupo de risco, bem como restou demonstrado no presente caso que unidade prisional está tomando todos os cuidado para evitar
a disseminação, sem lugar a alegação de constrangimento ilegal, mantendo-se assim a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do
Rose da Silva
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara de Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que a paciente foi presa em flagrante em 13 de maio de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente e uso de documento falso.

Aduz que as únicas testemunhas são os policiais que a abordaram a beneficiária, que declararam que a CNH da mesma era falsificada, e assim inspecionaram o veículo e encontraram, em um fundo falso, 29,7kg de pasta base de cocaína.

Expõe-se que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela autoridade coatora, o que dificultou a possibilidade de contato entre o advogado e a paciente, tendo em vista as restrições de visitas impostas na unidade prisional.

Relata que a defesa requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ, haja vista a paciente se enquadrar no grupo de risco, pois é portadora de diabetes e hipertensão, e apesar do parecer favorável do Ministério Público, o pedido foi negado pelo juiz
a quo
, sob argumento de que a beneficiária deveria ter permanecido em casa.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
da beneficiária, substituindo a prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão da Recomendação no 62/2020 do CNJ
. (Id. 51667499)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 52651473). Informações juntadas (Id. 52641474). A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações complementares (Id. 53046459). Informações juntadas (Id. 53647992 até 53647995).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de
Élio Américo
manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 54472491)

"
Habeas Corpus
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – almejada substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da pandemia causada pelo COVID-19 – inviabilidade - paciente que, embora diabética e hipertensa, não demonstrou estar extremamente debilitada por doença grave, bem como a impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional ou que aquele será ineficaz – inexistência de insalubridade - constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Rose da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Alega o impetrante, em síntese, sobre a situação da pandemia do COVID-19,
onde medidas para se prevenir a propagação do vírus Sars-Cov-II devem ser adotadas, devendo ser colocado a beneficiária em prisão domiciliar, tendo em vista a mesma ser portadora de Diabetes.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pelo juiz
a quo
. (Id. 52651474)

“
Excelentíssimo Senhor Dr. Relator,

Trata-se de auto de prisão em flagrante em desfavor de Rose da Silva, autuada em flagrante delito no dia 13/05/2020, pelo crime de tráfico de drogas e uso de documento falso, com decisão posterior homologando a prisão em flagrante e convertendo a prisão preventiva, pelo Juízo Federal. Após, o respectivo flagrante foi encaminhado à este Juízo, em razão de o delito não envolver transnacionalidade.

Após a remessa dos autos, foi prolatada decisão ratificando o decreto preventivo no dia 22.05.2020, conforme fundamentos abaixo:

“(...) Deixo de suscitar conflito de competência, pelo que recebo o flagrante.

Analisando o flagrante, denoto que foram obedecidas todas as garantias constitucionais e infraconstitucionais da flagrada, bem como observado o rito procedimental.

Assim, ratifico sua homologação.

No tocante à conversão em preventiva, o contexto fático revela a necessidade de prisão, eis que a flagrada transportava em sob um fundo falso de um veículo quase 30kg de pasta base de cocaína, além de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie.

Não bastasse isso, ostentava em seu desfavor mandado de prisão definitiva em aberto expedido em 05/05/2020, nos autos de no. 0000953- 74.2011.8.08.0035, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ostentando condenação definitiva à pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelo crime de tráfico ilícito de drogas, o que demonstra reiteração específica.

A quantidade expressiva da droga; a intermunicipalidade; a sofisticação na ocultação do entorpecente; a reiteração específica na prática de crime da mesma espécie, além da própria utilização de documento falso para dissimular sua verdadeira identidade com vistas a evitar o cumprimento de mandado de prisão pendente, constitui sólidos fundamentos que sustentam o decreto da preventiva.

Nesse sentido é a disposição contida no Enunciado no. 12, da Edição no. 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”

Posto isso, ratifico o decreto da preventiva exarado pelo juízo federal em plantão, mantendo incólume as razões que sustentaram a preventiva.

Considerando que o título prisional emanado da Justiça Federal recai sobre o delito de uso de documento falso, determino a expedição de mandado de prisão preventiva nestes autos quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, com validade até 20.05.2040.

Comunique-se a prisão da flagrada nos autos de no. 0000953- 74.2011.8.08.0035/ 2a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Determino a destruição da droga apreendida, guardando-se, por óbvio, amostra necessária à realização do laudo definitivo, conforme dispõe o § 3o, do art. 50, da Lei no. 11.343/06.

Comunique-se ao Delegado de Polícia Federal para que proceda à destruição da droga, na forma determinada acima.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Posteriormente, a Defesa da flagrada postulou a concessão de liberdade provisória, sendo afastado o pedido e mantida a prisão preventiva no dia 25.05.2020. In verbis:

“A defesa da flagrada Rose da Silva postula a concessão de liberdade provisória ao argumento de que é acometida de diabetes, enquadrando-se, portanto, em grupo de risco do COVID-19, nos termos da Recomendação no. 62/2020/CNJ.

O Ministério Público opinou de modo contrário, reforçando a necessidade de prisão, bem como evidenciando que a defesa não trouxe aos autos qualquer prova material de que o preso pertença a grupo de risco nos moldes da Recomendação no. 62/2020/CNJ.

Vieram os autos conclusos.

As razões que deram azo à preventiva já foram muito bem expostas por este magistrado no ato de conversão do flagrante em preventiva, azo em que restou demonstrada sua necessidade diante da elevada quantidade de droga apreendida em poder da flagrada; da intermunicipalidade do tráfico; da sofisticação na ocultação do entorpecente; da reiteração específica na prática de tráfico de drogas, além da utilização de documento falso visando driblar a ação da polícia, pois em seu nome verdadeiro a flagrada possui expedido contra si um mandado de prisão expedido pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A gravidade em concreto da conduta e o modus operandi constituem elementos empíricos que evidenciam a necessidade de prisão para atender à garantia da ordem pública, conforme Enunciado no 12, da Edição no. 32 (prisão preventiva) da Jurisprudência em Teses do STJ.

Tais circunstâncias, sob a ótica deste magistrado, não sofreram alteração fática, de modo que permanece a necessidade de prisão da autuada.

Ademais, destaco que a Recomendação no. 62/2020/CNJ não possui caráter vinculante; não recomenda a soltura irrestrita de presos e não proíbe o decreto de prisões cautelares, se presentes os seus pressupostos e fundamentos, sobretudo no caso de presos reincidentes (como no caso dos autos), em que por imperativo legal, a liberdade provisória deve ser denegada, conforme redação do § 2o, do art. 310, do CPP, com redação conferida pela Lei no. 13.964/2019.

Por outro lado, a defesa não trouxe qualquer material probatório no sentido de que a reclusa pertença a qualquer grupo de risco mencionado pelo art. 1o, inciso I, da Recomendação no. 62/2020/CNJ.

Assim, não há qualquer vedação à decretação e manutenção de prisão preventiva em período de pandemia se presentes os pressupostos e fundamentos da cautelar, sobretudo em se tratando de presa reincidente específica.

Ante o exposto, mantenho incólume o decreto da preventiva.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Após, comunicação do diretor da unidade prisional, foi proferida nova decisão afastando a prisão domiciliar, e determinando a notificação da ré, nos termos do artigo 55, da Lei 11343/06:

“Trata-se de Ofício no. 101/2020/CPNX-1ss, no qual o diretor da unidade prisional de Nova Xavantina relata ser a acusada Rose da Silva portadora de diabetes e hipertensão arterial, aduzindo, com isso, que ela integra o grupo de risco de contágio pelo Covid 19.

O MPE manifestou pela concessão de prisão domiciliar. Pois bem.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face da ré pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06.

Sobreleva pontuar que a ré fora autuada em flagrante delito na data de 13/05/2020, oportunidade em que sua prisão fora homologada e convertida em preventiva, em razão da natureza e gravidade do delito, além da reiteração criminosa que eis que foi autuada trazendo consigo aproximadamente 29.650 kg (vinte e nove quilos e seiscentos e cinquenta gramas) de pasta base de cocaína acondicionada em fundo falso de veículo; a existência de prévia condenação à pena de 13 (treze) anos também pelo crime de tráfico de drogas com mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES; além do uso de documento falso para ocultar sua verdadeira identidade às autoridades policiais.

Transcrevo parte da decisão proferida nos autos do APF de Código 332480:

“No tocante à conversão em preventiva, o contexto fático revela a necessidade de prisão, eis que a flagrada transportava em sob um fundo falso de um veículo quase 30kg de pasta base de cocaína, além de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) em espécie.

Não bastasse isso, ostentava em seu desfavor mandado de prisão definitiva em aberto expedido em 05/05/2020, nos autos de no. 0000953- 74.2011.8.08.0035, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ostentando condenação definitiva à pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelo crime de tráfico ilícito de drogas, o que demonstra reiteração específica.

A quantidade expressiva da droga; a intermunicipalidade; a sofisticação na ocultação do entorpecente; a reiteração específica na prática de crime da mesma espécie, além da própria utilização de documento falso para dissimular sua verdadeira identidade com vistas a evitar o cumprimento de mandado de prisão pendente, constitui sólidos fundamentos que sustentam o decreto da preventiva.

Nesse sentido é a disposição contida no Enunciado no. 12, da Edição no. 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).”

Posto isso, ratifico o decreto da preventiva exarado pelo juízo federal em plantão, mantendo incólume as razões que sustentaram a preventiva.”

Em que pese a informação trazida aos autos de que a ré é portadora de diabetes e hipertensão arterial, comprovada por receituário médico do SUS, tenho que tal fator, por si só, não enseja em automática colocação em liberdade ou concessão de benefícios, especialmente considerando que a acusada praticou o aludido delito em pleno período de pandemia do COVID19, estando, a princípio, em perfeitas condições de discernimento quanto às consequências jurídicas de suas ações, ainda mais considerando que ela já ostentava em seu desfavor mandado de prisão definitiva em aberto expedido em 05/05/2020, nos autos de no. 0000953-74.2011.8.08.0035, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ostentando condenação definitiva à pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas.

No caso concreto, tenho que dada a gravidade do delito, sobretudo considerando a reincidência específica na prática do delito de tráfico de drogas, tenho que a existência de doença prévia e o fato de integrar grupo de risco, não ilidem a necessidade de sua segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Repiso a condição de reincidente específica da ré, que possui condenação definitiva pelo crime de tráfico nos autos de no. 0000953- 74.2011.8.08.0035, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Ora, estando presentes os requisitos da prisão preventiva não há que se falar em sua revogação. Por fim, qualquer cautelar diversa da prisão é completamente insuficiente, afinal o custodiado não respeitou sequer as condições do executivo de pena em que se encontrava inserido anteriormente.

No que se refere à pandemia de Covid 19, manifesto que a resolução 62 do CNJ não obriga a soltura de nenhum custodiado, apenas recomenda, porém nos autos, tal recomendação não pode ser aplicada, pois tal conduta importaria em desconsiderar os antecedentes do requerente e a gravidade concreta do delito em questão, sobretudo porque no momento da prática do novo crime ela tinha plena consciência do cenário de pandemia.

Em momentos de pandemia não só custodiados devem ser protegidos, mas também toda a população ordeira que se encontra em casa obedecendo a regras de distanciamento social.

Não pode o judiciário no intuito de proteger custodiada contumaz na prática delitiva, desconsiderar o direito da sociedade em ter a legislação penal aplicada ao caso concreto.

Ante o exposto, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar.

Nos termos do art. 55 e seguintes da Lei no. 11.343/06, NOTIFIQUE-SE a acusada para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer defesa prévia, por escrito.

Decorrido o prazo sem manifestação, ou se o acusado, notificado, não constituir advogado por não possuir condições econômicas, o que deverá ficar consignado no cumprimento do mandado, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.

Apresentada a resposta, conclusos para análise da possibilidade de recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento.

No intuito de racionalizar o trabalho, a presente decisão serve como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO, que deverá ser encaminhado por meio eletrônico caso o réu esteja preso, em observância ao Provimento 19/2020 – CGJ/TJMT.”

Os fundamentos que mantiveram a flagrada em prisão preventiva basearam-se na quantidade expressiva da droga, sendo quase 30kg de pasta base de cocaína; a intermunicipalidade; a sofisticação na ocultação do entorpecente; a reiteração específica na prática de crime da mesma espécie, além da própria utilização de documento falso para dissimular sua verdadeira identidade com vistas a evitar o cumprimento de mandado de prisão pendente, constitui sólidos fundamentos que sustentam o decreto da preventiva.

Além disso, mister ressaltar que a flagrada ostentava em seu desfavor mandado de prisão definitiva em aberto expedido em 05/05/2020, nos autos de no. 0000953- 74.2011.8.08.0035, pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, ostentando condenação definitiva à pena de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, pelo crime de tráfico ilícito de drogas.

Atualmente, os autos da ação penal aguarda a realização de audiência de instrução que será realizada no dia 24.08.2020 às 13h(MT).

Sendo o que me resta, renovo protestos de estima e consideração.”

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4o da referida Recomendação:

Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

Todavia
nota-se que a referida Recomendação não tem a natureza de obrigar o Juiz da causa a determinar a soltura da paciente, deve-se analisar com cuidado cada caso em específico.

Inicialmente, verifica-se que o impetrante não juntou nos autos nenhuma prova que indique que a paciente realmente esteja acometida por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitada, ou que faça parte do grupo de risco,
o que observo temerário sua soltura.

Com efeito, em decisão proferida pelo magistrado coator, ficou demonstrado que a paciente não trouxe também nenhum documento comprobatório de sua situação debilitada de saúde ao juiz de primeiro grau, sendo necessário requerer informações ao diretor da unidade prisional, onde foi comunicado que a beneficiária é portadora de Diabetes e Hipertensão Arterial (Id. 53647994), porém não há nenhum laudo médico e/ou exame comprobatório que as doenças estão descontroladas ou mesmo que a paciente encontra-se com a saúde debilitada ou que não esteja recebendo o tratamento adequado, portanto, por ser um momento que passamos de pandemia do COVID-19, se tratando de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, tão pouco algum ato que atente contra a dignidade humana.

Ademais, em reposta ao Ofício no 93/2020, o diretor da unidade prisional (Id. 53647993), esclareceu que o presídio está adotando todas as medidas de prevenção contra o referido vírus, bem como não há registros de casos de contágio da COVID-19, nem de presos, tampouco de servidores, e que não foi reportada nenhuma situação de perigo iminente a sua saúde que autorize sua imediata liberação.

Outrossim, verifica-se no que concerne as circunstâncias que permeiam a prisão em flagrante delito da paciente quando supostamente transportava em um fundo falso de um veículo 29,650 kg (vinte e nove quilos e seiscentos e cinquenta gramas) de pasta base de cocaína e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ao lado do fato de possuir processo executivo de pena de 13 (treze) anos pelo crime de tráfico de drogas, com mandado de prisão em aberto na Comarca de Itapemirim/ES, além de em tese ter usado documento falso para ocultar sua verdadeira identidade, são elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – DELITO IMPUTADO DE NATUREZA GRAVE – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NÃO SATISFEITOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – DOENÇAS CRÔNICAS DO INCREPADO NÃO COMPROVADAS – MERA SENILIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CONDUTA ILÍCITA SUPOSTAMENTE PRATICADA EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19 – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Embora o paciente seja idoso não há como beneficiá-lo com a prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou do art. 318 do CPP, porquanto o delito imputado (estupro de vulnerável) envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa e, inclusive, teria sido cometido em meio à pandemia do novo coronavírus e à adoção das medidas de isolamento social; além disso a i. defesa não comprovou as doenças crônicas que supostamente o acometem, tampouco que está com a saúde extremamente debilitada e impedido de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, tendo a d. autoridade tida por coatora esclarecido que no estabelecimento carcerário existe equipe médica disponível para realizar a medicação de uso continuo necessária, bem assim realizar os atendimentos ambulatoriais indispensáveis, e, ainda, que todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19 no local, onde, inclusive, inexiste notícia de suspeita ou contaminação de algum preso pelo coronavírus, uma vez que tais fatores evidenciam o não preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. 2. Outrossim, diante de fortes evidências de que o suspeito é contumaz no cometimento de delitos dessa natureza, pois, além de responder a outra ação penal, também, por estupro de vulnerável, testemunhas teriam relatado que frequentemente atrai crianças e adolescentes para sua casa mediante a oferta de doces, presentes e aparelhos eletrônicos, a gerar um risco concreto de reiteração delitiva, não há como admitir que se aproveite da situação excepcional vivenciada para obter a liberdade ou prisão domiciliar,mesmo porque a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação. (N.U 1007842-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)”

Assim, como restou observado que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de renitência delitiva, fica evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes da autuada, visto que
a paciente em tese é reincidente em crime de tráfico de drogas.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, frentes as circunstâncias do caso concreto.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rose da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020